Tribunal: TJPA
Processo: 0802754-08.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802754-08.2021.8.14.0024

APELANTE: ANDRE DA SILVA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

D
ireito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Furto qualificado. Tráfico de drogas. Tese de nulidade. Alegação de decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Procedência. Pleito de reforma da dosimetria da pena. Prejudicado. Anulação do julgamento. Determinação de novo julgamento. Provimento parcial do recurso.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por André da Silva Ribeiro contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, CP), furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, CP) e tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), totalizando pena de 28 anos e 4 meses de reclusão e 510 dias-multa, em regime inicial fechado. O apelante sustenta a nulidade da sentença, requerendo anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos e de sentença ultra petita quanto à condenação por tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos no tocante à condenação pelo crime de tráfico de drogas e à participação no homicídio; (ii) definir se é cabível a anulação do julgamento e a realização de novo júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão dos jurados pode ser revista quando manifestamente contrária à prova dos autos, em observância ao art. 593, III, "d", do CPP e ao art. 5º, XXXVIII, "c", da CF, que garantem a soberania dos veredictos, porém com a ressalva de sua anulação em casos de evidente dissociação das provas.

4.

A condenação pelo crime de tráfico de drogas se mostra contrária a prova dos autos, uma vez que não há acervo probatório que sustente a tese acolhida pelo júri em desfavor do recorrente quanto ao crime de tráfico. além disso os fatos narrados na denúncia imputam tal conduta apenas ao corréu Valdimar Ferreira Duarte, não havendo na acusação fato atribuído a André da Silva Ribeiro que configure o tipo penal do art. 33 da lei 11.343/06, violando o princípio da congruência entre a denúncia e a sentença.

5.

Não há nos autos apreensão de substâncias entorpecentes ou laudo pericial comprovando a materialidade do delito de tráfico de drogas. As testemunhas relataram que André era usuário de drogas, o que torna a condenação por tráfico de drogas manifestamente contrária às provas.

6.

A nulidade da sentença deve ser reconhecida, sendo necessária a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri para reapreciar a condenação do apelante andré da silva ribeiro, inclusive, pelos crimes conexos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido. Sentença cassada e determinado novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Tese de julgamento
:

"1. A decisão do Tribunal do Júri que se mostra manifestamente contrária às provas dos autos deve ser anulada, com a determinação de realização de novo julgamento, em observância ao art. 593, III, 'd', do CPP. 2. A soberania dos veredictos do júri é mitigada em casos de decisão que se afasta de forma evidente das provas constantes dos autos."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CPP, art. 593, III, "d"; CP, arts. 121, § 2º, I, III e IV; 155, § 4º, IV; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 477555/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 11/03/2019; STF, HC 111.207/ES, Rel. Min. Carmem Lúcia, j. 04/12/2012.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, para anular a decisão guerreada e determinar que o apelado seja submetido à novo julgamento perante o Júri Popular, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Desembargador

RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por André da Silva Ribeiro contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pelos crimes de homicídio qualificado, furto qualificado e tráfico de drogas, tipificados no art. 121, § 2º, I, III e IV, art. 155, § 4º, IV c/c art. 69, todos do Código Penal e art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena total de 28 (vinte e oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias- multa, em regime inicial fechado.

O apelante, em suas razões, sustenta a nulidade da sentença e a reforma da dosimetria da pena. Em síntese, requer a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal Popular e a consequente submissão a novo júri, ao argumento de ter sido
a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos
.

Alega que sua participação no homicídio foi de menor importância, limitando-se a atrair a atenção da vítima para que o corréu, Valdimar Ferreira Duarte, pudesse cometer o crime. Defende, ainda, que tal atuação configura participação secundária, sem domínio do fato, o que deve ser considerado na reanálise da dosimetria da pena. Além disso, questiona o aumento da pena-base, especialmente no tocante à culpabilidade, que foi valorada negativamente pelo juízo sentenciante de forma genérica e sem justificativa concreta quanto à maior reprovabilidade da conduta.

No que diz respeito à condenação por tráfico de drogas, o apelante argumenta que a sentença se deu de forma
ultra petita
, uma vez que os fatos narrados na denúncia não imputam tal conduta a André, mas apenas ao corréu Valdimar. Assim, a decisão do juízo
a quo
teria extrapolado os limites da acusação. Pleiteia a absolvição do crime de tráfico de drogas, sob o argumento de ausência de apreensão e laudo pericial da substância entorpecente, bem como de provas suficientes que comprovassem o envolvimento do apelante na traficância.

Assim, a defesa pede o reconhecimento da nulidade do julgamento, por se tratar de sentença
ultra petita
no que tange ao tráfico de drogas, e a submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, tendo em vista que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente quanto ao reconhecimento de sua participação de menor importância no homicídio e na condenação pelo crime de tráfico de drogas, em razão da ausência de provas. Requer, alternativamente, a reforma da dosimetria da pena, para excluir a valoração negativa da culpabilidade.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença, alegando que as provas colhidas nos autos são suficientes para sustentar a condenação.

Nesta superior instância, o
Custos Legis
opinou pelo “
acolhimento da preliminar de nulidade do processo desde a sentença de pronúncia, por ser o julgamento ultra petita
”.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de apelação criminal interposta por André da Silva Ribeiro, condenado pelos crimes de homicídio qualificado, furto qualificado e tráfico de drogas, com pena total imposta de 28 anos e 4 meses de reclusão, e ao pagamento de 510 dias-multa, em regime inicial fechado.

Consta da denúncia que André, juntamente com Valdimar Ferreira Duarte, teria praticado o homicídio qualificado da vítima Daniele. André teria participado ativamente ao atrair a atenção da vítima, facilitando a ação de Valdimar, que foi o autor asfixia mecânica que culminou no óbito da vítima. Além do homicídio, André e Valdimar foram condenados por furto qualificado e por tráfico de drogas.

Vale transcrever a exordial acusatória, na parte que interessa,
verbis
:

“(...) por volta de 20:30h do dia 16/05/2021, os denunciados ANDRÉ DA SILVA RIBEIRO e VALDIMAR PEREIRA DUARTE, vulgo “VALDO”, em união de desígnios, imbuídos com animus necandi, ceifaram a vida da vítima DANIELE PINHEIRO DA SILVA, por motivo fútil, com emprego de asfixia e emboscada, tendo o denunciado ANDRÉ praticado o crime mediante promessa de recompensa (substâncias entorpecentes) oferecida pelo denunciado VALDIMAR, bem como subtraíram 01 (UM) APARELHO CELULAR, 01 (UMA) BICICLETA COR DE ROSA e 01 (UMA) BOLSA pertencentes a esta, em concurso material, incorrendo os denunciados com suas condutas, respectivamente, nos delitos previstos no art. 121, § 2º, I, III e IV, art. 155, § 4º, IV c/c art. 69, CP e no art. 121, § 2º, II, III e IV, art. 155, § 4º, IV c/c art. 69, todos do Código Penal e art. 33, Lei nº 11.343/2006. O denunciado VALDIMAR PEREIRA DUARTE, vulgo “VALDO”, por ciúmes, ceifou a vida da vítima DANIELE PINHEIRO DA SILVA, a qual seria a atual namorada de ALESSANDRA BRAZ BARBOSA, ex-companheira de VALDIMAR. O denunciado ANDRÉ DA SILVA RIBEIRO, participou da empreitada criminosa a convite do denunciado VALDIMAR, vulgo “VALDO”, o qual prometeu ao denunciado ANDRÉ, 10 (Dez) porções de substância entorpecente. No dia 13/05/2021, o denunciado VALDIMAR, vulgo “VALDO” levou o denunciado ANDRÉ até a frente da residência da vítima DANIELE, localizada próximo à Chácara Lazer, pelo que aquele determinou que este ficasse no local e logo que a vítima DANIELE chegasse, deveria subtrair o aparelho celular dela, o que não foi aceito pelo denunciado ANDRÉ. No dia 16/05/2021, por volta de 18:00h, o denunciado ANDRÉ ligou para o denunciado VALDIMAR e solicitou “2 PARADAS PARA FUMAR NO VALOR DE QUARENTA REAIS” (ENTORPECENTES), ocasião em que o denunciado VALDIMAR levou o entorpecente até o KM 05 e novamente tocou no assunto da vítima DANIELE e combinou com o denunciado ANDRÉ que este deveria pará-la e dizer que o denunciado VALDIMAR queria falar com a vítima, o que foi aceito por este em troca de 10 (dez) porções de substância entorpecente crack, no valor de R$ 20,00 (Vinte reais) cada, as quais foram entregues pelo denunciado VALDIMAR no mesmo dia do crime. O denunciado VALDIMAR levou o denunciado ANDRÉ até uma rua da “CHÁCARA LAZER”, deixando este embaixo de um pé de manga e disse a este para esperar a vítima DANIELE até às 21:00h e não era para este sair do local, pois a vítima iria demorar em razão de trabalhar do outro lado do rio, bem como estaria vestindo a roupa da firma, uma camisa azul com listra brilhosa no meio e estaria em uma bicicleta de cor rosa, de cesta e garupa pretas, o que foi feito pelo denunciado ANDRÉ. Por volta de 20:30h de 16/05/2021, o denunciado VALDIMAR chegou pelas costas da vítima DANIELE e a enforcou, deu um mata-leão nesta e começou a arrastá-la, enquanto o denunciado ANDRÉ segurava os braços da vítima e ajudou o denunciado VALDIMAR a leva-la para o fundo do terreno baldio, ocasião em que o denunciado VALDIMAR ficou sufocando- a. O denunciado VALDIMAR voltou com a bolsa da vítima e informou ao denunciado ANDRÉ que o celular da vítima estava na bolsa e entregou uma chave fina a este, bem como determinou que o denunciado ANDRÉ fosse com a bicicleta para o km 05, retirar o chip do celular e verificar se não tinha rastreador, o que foi feito por este. O denunciado ANDRÉ vendeu a bicicleta subtraída da vítima pelo valor de R$ 100,00 (Cem reais) e com os valores adquiriu substância entorpecente do denunciado VALDIMAR. Ressalte-se que o denunciado ANDRÉ confirmou que possuía conhecimento de que o denunciado VALDIMAR teria enviado áudio para ex-companheira ALESSANDRA dizendo que tinha coragem de matar esta e a vítima DANIELA, inclusive acredita que o motivo do crime é pelo fato do denunciado VALDIMAR ter raiva da vítima DANIELA, por causa da ex-companheira ALESSANDRA. No dia 18/05/2021, por volta de 09:00h, o corpo da vítima DANIELE PINHEIRO DA SILVA foi encontrado em um terreno baldio, localizado entre 36ª e 37ª ruas, próximo a CHÁCARA LAZER. Durante as investigações, foi constatado que teriam subtraído o aparelho celular, uma bicicleta cor rosa e uma bolsa pertencentes a vítima. O referido aparelho celular foi encontrado em posse de JOÃO VITOR GALVÃO DE SOUSA, o qual informou que teria adquirido o referido celular, no dia 16/05/2021, por volta de 21:00h, do denunciado ANDRÉ, bem como informou ainda, que este se encontrava na posse da bicicleta da vítima. Diante das informações, empreendeu-se diligências, pelo que o denunciado ANDRÉ DA SILVA RIBEIRO foi identificado e localizado em frente à sua residência no dia 19/05/2019, oportunidade em que confessou a autoria e materialidade dos crimes, bem como os crimes foram praticados em união de desígnios com o denunciado VALDIMAR PEREIRA DUARTE, vulgo “VALDO”. (...)”.

O recorrente e corréu foram denunciados e pronunciados como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, II, III, IV e VI, §2º-A, incisos I e II c/c art. 155, § 4º, IV c/c art. 69, todos do Código Penal e art. 33, Lei nº 11.343/2006. Sobreveio o julgamento pelo Tribunal do Júri, e o apelante restou condenado pelo crime de homicídio qualificado à pena de 21 anos e 4 meses de reclusão; pelo crime de furto qualificado à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa e pelo crime de tráfico de drogas à pena de 05 (cincos) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, perfazendo uma pena total de 28 anos e 4 meses de reclusão e 510 dias-multa.

Eis a suma dos fatos.

A presente apelação visa, preliminarmente, a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal Popular e a consequente submissão a novo júri, ao argumento de ter sido
a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos
.

É cediço que os veredictos do Tribunal do Júri são soberanos e não podem ser revistos, salvo quando manifestamente contrários à prova dos autos, nos termos do art. 5º, XXXVIII, “c” da CF. Assim,

a decisão final prolatada pelo Conselho de Sentença só pode ser revista se absolutamente dissociada das evidências dos autos, sem qualquer respaldo no conjunto probatório.

Desse modo, a hipótese de cabimento da apelação prevista na alínea d, inciso III, do art. 593
[1]
, do Código de Processo Penal, deve ser interpretada como exceção, cabível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão dos jurados, ou seja, nos casos em que há evidente discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença. Assim, cabe ao juízo
ad quem
analisar a conformidade da decisão dos jurados face os subsídios de convicção existentes nos autos.

Nesse sentido:

“(...) A decisão tomada pelos jurados, ainda que eventualmente não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988.
O princípio da soberania dos vereditos é, todavia, mitigado quando os jurados proferem
decisum
manifestamente contrário às provas colacionadas nos autos, casos em que a sentença deve ser anulada pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri
. (...)” (STJ, Sexta Turma, HC 477555/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 11/03/2019) (grifei).

“A jurisprudência deste
Supremo Tribunal Federal
é firme no sentido de que
o princípio constitucional da soberania dos vereditos quando a decisão forma manifestamente contrária à prova dos autos não é violado pela determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, pois a pretensão revisional das decisões do Tribunal do Júri convive com a regra da soberania dos vereditos populares
. (STF, HC 111.207/ES, 2ª Turma, Rel. Min. Carmem Lúcia, julgado em 04/12/2012)” (grifei).

Conforme relatado, a defesa requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, sob o argumento de que a decisão foi contrária às provas dos autos e, ainda, extrapolou os limites da denúncia, uma vez que nos fatos narrados na exordial acusatória a imputação desse crime não foi direcionada a André, mas exclusivamente ao corréu Valdimar e, inexistem nos autos provas da prática de tráfico por parte do recorrente.

Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão inicial defensiva merece acolhimento. Senão vejamos:

No que se refere à condenação pelo crime de tráfico de drogas, é imprescindível observar que a imputabilidade desta conduta ao apelante André da Silva Ribeiro não foi delineada de forma clara e inequívoca na denúncia. A peça acusatória fora expressa em imputar tal crime ao corréu Valdimar Ferreira Duarte, restando ausente a menção da conduta específica de André com relação à traficância. Nessa linha, a condenação proferida pelo Tribunal do Júri ultrapassou os limites objetivos da acusação, violando, portanto, o princípio da congruência entre denúncia e sentença.

Ora, depreende-se da denúncia que André, por ser usuário de drogas, praticou o crime a convite do corréu Valdimar, este sim, traficante, em troca de entorpecentes: “
O denunciado ANDRÉ DA SILVA RIBEIRO, participou da empreitada criminosa a convite do denunciado VALDIMAR, vulgo “VALDO”, o qual prometeu ao denunciado ANDRÉ, 10 (Dez) porções de substância entorpecente
”. E, ainda: “
No dia 16/05/2021, por volta de 18:00h, o denunciado ANDRÉ ligou para o denunciado VALDIMAR e solicitou “2 PARADAS PARA FUMAR NO VALOR DE QUARENTA REAIS” (ENTORPECENTES), ocasião em que o denunciado VALDIMAR levou o entorpecente até o KM 05 e novamente tocou no assunto da vítima DANIELE e combinou com o denunciado ANDRÉ que este deveria pará-la e dizer que o denunciado VALDIMAR queria falar com a vítima, o que foi aceito por este em troca de 10 (dez) porções de substância entorpecente crack, no valor de R$ 20,00 (Vinte reais) cada, as quais foram entregues pelo denunciado VALDIMAR no mesmo dia do crime”.
Acrescento:
“O denunciado ANDRÉ vendeu a bicicleta subtraída da vítima pelo valor de R$ 100,00 (Cem reais) e com os valores adquiriu substância entorpecente do denunciado VALDIMAR.”
(ID 15325776)
.

Vale ressaltar que o réu se defende dos fatos deduzidos na inicial acusatória e não da sua capitulação legal, de modo que tanto na denúncia quanto na sentença não houve descrição de conduta perpetrada pelo ora apelante que configurasse o crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11343/06.

Além disso, no que diz respeito às provas da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, verifica-se que não foram apreendidos entorpecentes nem foi realizado laudo pericial que pudesse dar suporte concreto à condenação. As testemunhas ouvidas em juízo limitaram-se a relatar o comportamento de André como
usuário
, não havendo elementos suficientes que corroborem a prática da traficância por parte do recorrente.

A testemunha João Vitor Galvão Sousa, declarou em juízo: “QUE o denunciado ANDRE DA SILVA RIBEIRO no outro dia no domingo as 10 (dez) horas da noite, depois que a vítima foi morta, o mesmo foi até sua residência para oferecer um aparelho celular “Motorola”, como pagamento de uma dívida; QUE comprou o celular por um valor, que pertencia a vítima DANIELE PINHEIRO DA SILVA; QUE garante que conhecia o denunciado ANDRE DA SILVA RIBEIRO, apenas por vista,
constatando que o réu era usuário de drogas
(...)”.

O Policial Militar ROGÉRIO EVANGELISTA LIMA OLIVEIRA, declarou em juízo: “QUE que estava investigando a morte, tendo em vista que conseguiram rastrear o endereço da pessoa que estava com o celular da vítima; QUE estava com JOÃO VITOR GALVÃO SOUSA;
QUE JOÃO relatou que tinha adquirido o celular com ANDRÉ e descreveu para os mesmos as características, e que o mesmo usava drogas
; QUE se dividiram em equipes para chegar a uma pista relativa ao homicídio; QUE a equipe em que ficou, encontrou o acusado ANDRÉ minutos depois”.

No mesmo sentido o depoimento de Jeremias Felix da Silva Ferreira, em sede inquisitorial, ao declarar que: “(...) QUE já nesta data, o declarante foi conduzido por policiais para a delegacia e reconheceu o celular apreendido com João Vitor, como sendo o mesmo que ele lhe mostrou dizendo que tinha tomado do André; reconheceu também a bicicleta apreendida em uma oficina, como sendo a mesma em que o André estava quando foi ali em sua residência; QUE o declarante ressalta ainda que, na ocasião em que o André foi ali em sua residência, o mesmo aparentava estar nervoso e estava sujo com areia de cor preta, tendo na ocasião o declarante desconfiado que ele tinha roubado aquele celular em seu bolso,
haja vista, já conhecer o André a uns cinco anos e sabe que o mesmo é usuário de drogas e pratica furtos e assaltos para manter o seu vício
.” (grifei) (ID 15325710).

Depreende-se dos autos que nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo atribuem a prática da traficância ao recorrente ou mesmo narram qualquer conduta que possa se amoldar às descritas no tipo penal (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). Pelo contrário, as testemunhas são consonantes em afirmar que se trata de mero usuário de drogas que pratica furtos para sustentar seu vício. Além disso, não há outro elemento probatório apto a configurar o cometimento do crime por André. Vale salientar, ainda, que apesar de haver notícia nos autos de uma trouxa de 28,5g aparentemente de substância conhecida por crack, esse material sequer foi apreendido ou periciado, inexistindo laudo de constatação tanto provisório quanto definitivo, de modo que até mesmo a materialidade delitiva não restou demonstrada.

Percebe-se, portanto, que as provas coligidas durante a instrução criminal não se revelam contundentes e aptas a embasar a decisão do Conselho de Sentença quanto ao tráfico de drogas supostamente praticado pelo apelante.

Desse modo, não obstante a soberania dos vereditos, conclui-se que a decisão do júri, que condenou o ora apelado pelo delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, não encontra amparo nas provas produzidas, o que torna a decisão manifestamente contrária aos elementos dos autos, configurando vício a ser sanado nesta instância superior.

Insta ressaltar que o que se analisa, neste momento, não é o mérito da demanda que se trata de tarefa de competência do Conselho de Sentença, mas sim se existe acervo probatório que sustente a tese acolhida pelo júri quanto ao crime de tráfico e, pelo que se viu, não há.

O parecer do
Custos Legis
reforça a necessidade de acolher a tese anulatória, destacando que: “(...)
observa-se que houve um equívoco de interpretação da denúncia, no qual o apelante foi pronunciado e submetido ao Tribunal do Júri como incurso também na sanção da lei de drogas, sendo que a denúncia, em nenhum momento atribuiu a
ANDRE DA SILVA RIBEIRO
a prática do crime de tráfico de drogas. (...) Como se sabe, o réu se defende dos fatos deduzidos na petição inicial e não da sua capitulação. Contudo, não consta descritos nenhum fato na peça acusatória que atribua ao apelante a prática do crime de tráfico de drogas, havendo afronta ao livre exercício do direito constitucional de ampla defesa e do contraditório
”.

Assim sendo, considerando que a condenação pelo crime de tráfico de drogas foi manifestamente contrária às provas dos autos, imperiosa a anulação do julgamento do Tribunal do Júri quanto ao recorrente André da Silva Ribeiro. Por consequência, o ora apelante deve ser submetidos a novo julgamento pelo Tribunal Popular, inclusive, no que concerne aos crimes conexos. A propósito,
verbis
:

“
penal e processual penal. agravo regimental no agravo em recurso especial.
homicídio qualificado. tribunal do júri. absolvição pelo conselho de sentença. corte de origem entendeu que a decisão dos jurados era manifestamente contrária às provas dos autos. anulação da decisão do júri. novo julgamento. possibilidade. precedentes
. dosimetria. exasperação da pena-base. valoração negativa da culpabilidade. fundamentação idônea. agravo regimental desprovido
.

1.
Nos termos da jurisprudência da Terceira Seção desta Corte, "a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos" (HC n. 323.409/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018).

2. De fato, as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença não são irrecorríveis ou imutáveis, podendo o Tribunal ad quem, nos termos do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal - CPP, quando verificar a existência de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, cassar a absolvição do réus proferida pelos jurados, uma única vez, determinando a realização de novo julgamento, não havendo falar em ofensa à soberania dos veredictos.

3.

Na hipótese em tela, o Tribunal a quo entendeu que a decisão dos jurados pela absolvição do agravante Tiago era manifestamente contrária às provas dos autos - notadamente os depoimentos das testemunhas, somados à confissão extrajudicial do réu -, não encontrando amparo, nem mesmo minimamente, em nenhum elemento probatório existente no feito criminal, motivo pelo qual determinou seu novo julgamento perante o Tribunal do Júri.
Para se alterar essa conclusão seria inevitável o revolvimento do conjunto fático-probatório carreado aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.

4. (..)

6. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.876.191/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022.).

“(...) 1. A decisão tomada pelos jurados, ainda que eventualmente não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988. O princípio da soberania dos vereditos é, todavia, mitigado quando os jurados proferem decisum manifestamente contrário às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. 2.
A linguagem adotada por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto contra as decisões do Júri obtidas no
iudicium causae
, por sua própria natureza, não reclama igual comedimento exigido na fase de pronúncia - até porque reconhecerá se houve ou não decisão manifestamente contrária à prova dos autos
-, o que não implica afirmar que necessariamente houve eloquência acusatória (Precedentes). (...)” (STJ, Sexta Turma, HC 453010/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 14/12/2018).

“APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, INCISO V, E ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, C/C ARTIGO 14, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
DECISÃO DOS JURADOS, QUANTO AO HOMICÍDIO QUALIFICADO, CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO.
DETERMINAÇÃO DE SUBMISSÃO DO APELANTE A UM NOVO JULGAMENTO
,
INCLUSIVE, NO QUE CONCERNE AO CRIME CONEXO
. ARTIGO 593, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME”. (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0004994-52.2009.8.14.0045 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/12/2018) (grifei).

Outrossim, não havendo identidade de situações fático-processuais entre o ora apelante e o corréu, a teor do art. 580 do CPP, bem como diante da certidão de trânsito em julgado para Valdimar Ferreira Duarte (ID 15326195), não há que se falar em extensão do benefício.

Dessa forma, merece provimento o presente apelo, devendo ser acolhida a tese de nulidade, restando prejudicada a análise dos demais pedidos da defesa.

Ante do exposto, com base nos elementos probatórios constantes do processo,
dou parcial

provimento ao recurso de apelação
, para que seja cassada a sentença proferida em desfavor de André da Silva Ribeiro pelo Conselho de Sentença e seja realizado novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Desembargador

RÔMULO NUNES

Relator

[1]
“
Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: III - das decisões do Tribunal do Júri, quando: d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos
.”

Belém, 19/11/2024